Tribunal: TJBA
Processo: 8001169-88.2022.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001169-88.2022.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: ALAIDE SANTANA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Mérito.

A controvérsia consiste na obrigação do Município de pagar adicional de penosidade no percentual de 10% (dez por cento) sobre o salário da categoria, previsto na Lei Municipal nº 861/2012, com vigência a partir de janeiro de 2013. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), seja em razão de regra de direito das obrigações. Cabe ao Poder Público conservar em seus arquivos a documentação relativa ao pagamento dos vencimentos e vantagens de seus servidores. Não se afastam as obrigações do ente municipal por argumentos calcados no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal ou no fato de se tratar de débito de gestão anterior, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. As contraprestações pecuniárias devidas ao servidor têm inequívoco caráter alimentar e são consectários do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, imprescindíveis para a sobrevivência digna do trabalhador. Em relação aos honorários advocatícios, sendo a sentença ilíquida, a definição do percentual se dará na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, III, do CPC/15.
Apelação improvida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8001169-88.2022.8.05.0133, em que figuram, como apelante, o
MUNICIPIO DE ITORORO
e, como apelada,

ALAIDE SANTANA VASCONCELOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento

ao apelo, reformando-se a sentença parcialmente, de oficio,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA